Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700136-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDA BRITO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 8 VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília-DF que, determinou a instauração do processo criminal de no 0072767-18.2010.8.07.0001, sobre os fatos que ocorreram em outubro de 2007 a janeiro de 2008, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2o, inc. I, do Código Penal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) a paciente nunca teve ciência da instauração do processo criminal de no 0072767-18.2010.8.07.0001; 2) somente obteve ciência da tramitação dos mencionados autos após necessitar da emissão do nada consta junto ao E. TJDFT; 3) “na denúncia foi imputado os fatos se findou em janeiro de 2008, assim até o presente momento se deu o transcurso de 15 anos, assim tendo a pena do crime imputado (artigo 171, parágrafo 2o, inciso I do Código penal prever a pena de 1 a 5 anos”; 4) aplicando ao artigo 109, III do Código Penal, a pena prescreve em 12 anos, contudo, como a paciente atualmente se encontra com 76 anos de idade, aplica-se a prescrição pela metade, prevista nos artigos 111 c/c 115, ambos do Código Penal. Requer, liminarmente, a concessão de liminar para que seja determinado o trancamento da ação penal 0072767-18.2010.8.07.0001, em tramite na 8a Vara Criminal de Brasília/DF, por ter decaído o direito da persecução penal do Estado. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Verifico que não há a demonstração de qualquer urgência inadiável ou gravidade que não possam aguardar o expediente forense regular, razão pela qual se afasta a possibilidade de exame da tutela requerida em plantão judicial, a teor do art. 3o, §1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” - Grifei. Ainda assim, convém registrar que o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional. Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial. Encaminhe-se ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista